Tribunal: TJSP
Processo: 1004167-80.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação monitória – Apelação que impugnou os fundamentos da sentença. Ausência de violação ao princípio da dialeticidade – Contratos de abertura de crédito – Créditos declarados inexistentes em ação ajuizada anteriormente pelo tomador. Sentença transitada em julgado – Pretensão da instituição financeira de recebimento dos créditos. Impossibilidade em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação monitória – Apelação que impugnou os fundamentos da sentença. Ausência de violação ao princípio da dialeticidade – Contratos de abertura de crédito – Créditos declarados inexistentes em ação ajuizada anteriormente pelo tomador. Sentença transitada em julgado – Pretensão da instituição financeira de recebimento dos créditos. Impossibilidade em vista da existência de coisa julgada – Litigância de má-fé não caracterizada – Sentença de improcedência – Inconformismo do banco autor – Pedido de reforma – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151698
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004167-80.2014.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados FROLINI & CIA LTDA EPP, REINALDO FROLINI
JUNIOR, PAULA FRACHIA FROLINI e RICARDO FROLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004167-80.2014.8.26.0510 -Voto no 7398
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1004167-80.2014.8.26.0510(2)
Apelante: Banco do Brasil S.A.
Apelados: Reinaldo Frolini Júnior; Frolini & Cia Ltda.; Paula Frachia
Frolini; Ricardo Frolini
Comarca: Rio Claro 2a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Joélis Fonseca
Voto no 7398
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação monitória
Apelação que impugnou os fundamentos da sentença. Ausência de
violação ao princípio da dialeticidade Contratos de abertura de
crédito
Créditos declarados inexistentes em ação ajuizada
anteriormente pelo tomador. Sentença transitada em julgado
Pretensão da instituição financeira de recebimento dos créditos.
Impossibilidade em vista da existência de coisa julgada

Litigância
de
má-fé
não
caracterizada

Sentença
de
improcedência Inconformismo do banco autor Pedido de
reforma Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
contra a r. sentença de fls. 848/849, cujo relatório se adota, que, em ação
monitória, julgou improcedente o pedido inicial. Condenou o autor no
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).
Apela o autor a fls. 851/866. Sustenta, em síntese,
que as partes firmaram dois Contratos de Abertura de Crédito BB Giro
Empresa Flex, sendo o primeiro referente ao no 017.208.623, com
vencimento em 24/06/2012, no valor de R$ 174.500,00 (cento e setenta e
quatro mil e quinhentos reais), e o segundo, ao no 017.205.684, com
vencimento em 13/12/2008, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004167-80.2014.8.26.0510 -Voto no 7398
3
Alega que juntou planilha com os valores disponibilizados aos apelados.
Aduz que os contratos não foram objeto da ação anteriormente proposta pelos
apelados. Afirma que efetuou cobrança somente dos valores inadimplidos,
não agindo de má-fé. Argumenta, porém, que os apelados são litigantes de má-
fé. Sustenta que a r. sentença violou o artigo 700, caput, inciso I e § 2o, inciso
I do Código de Processo Civil, vez que todos os documentos imprescindíveis
para a propositura da demanda foram apresentados. Alega que a utilização do
crédito restou comprovada pelos extratos bancários de conta corrente e
planilha de cálculos juntados. Aduz que os apelados tinham pleno
conhecimento das cláusulas contratuais pactuadas. Afirma que o contrato
celebrado constitui ato jurídico perfeito, devendo-se observar o disposto nos
artigos 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal e 6o, § 1o da Lei de
Introdução ao Código Civil. Pleiteia a reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Os apelados apresentaram contrarrazões requerendo,
preliminarmente, o não conhecimento da apelação, vez que não impugna os
fundamentos da r. sentença. No mérito, requer seja negado provimento ao
recurso (fls. 871/877).
É o relatório.
Inicialmente, afasto a arguição dos apelados de que
o recurso não deve ser conhecido, vez que o apelante expôs o fato e o direito
relativos ao fato concreto, bem como as razões de seu pedido de reforma da r.
sentença, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo
Civil, conforme as alegações descritas no relatório supra.
No mérito, o recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004167-80.2014.8.26.0510 -Voto no 7398
4
Trata-se de ação monitória na qual o apelante visa
ao recebimento de créditos relativos aos Contratos de Abertura de Crédito BB
Giro Empresa Flex, sendo o primeiro referente ao no 017.208.623, com
vencimento em 24/06/2012, no valor de R$ 174.500,00 (cento e setenta e
quatro mil e quinhentos reais) (fls. 22/37) e o segundo, ao no 017.205.684,
com vencimento em 13/12/2008, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
(fls. 12/21).
Por
sua
vez,
o
processo
no
0006981-53.2012.8.26.0510 diz respeito a ação declaratória de nulidade de
débito cumulada com anulação de título de crédito e repetição de indébito,
ajuizada pela apelada Frolini & Cia Ltda. (fl. 692) contra o banco apelante.
Nesta ação, a apelada discorre de forma genérica sobre contratos celebrados
com o apelante, dos quais não teria recebido cópia, e nos quais teria ocorrido
cobrança abusiva de juros remuneratórios, comissão de permanência e outros
encargos.
A apelada não aponta contratos específicos
celebrados com o apelante, mas faz referência a contratos referentes a cheque
especial e de abertura de crédito (fl. 694), requer a juntada dos contratos aos
autos pelo banco e pede a declaração da nulidade de todos os débitos, que
alegadamente já teriam sido quitados.
Trata-se de ação ajuizada em maio de 2012 (fls.
692/693), na qual a apelada buscava afastar todos os débitos referentes a
todos os contratos celebrados com o apelante, de sorte que os contratos de
abertura de crédito objeto deste recurso, que venceriam em 24/06/2012 (fls.
22/37) e 13/12/2008 (fls. 12/21), são abrangidos pela demanda pretérita.
A demanda foi julgada procedente, presumindo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004167-80.2014.8.26.0510 -Voto no 7398
5
inexistência da dívida em vista do fato de que o banco não juntou aos autos os
contratos celebrados com a empresa apelada (fls. 751/752).
Em sede recursal, a declaração de inexistência de
débitos foi mantida (fls. 772/775) e na sequência transitou em julgado (fl.
807), motivo pelo qual os débitos objeto do presente recurso já foram
reconhecidos como inexigíveis em outro processo, no qual já se formou coisa
julgada.
Nos termos do artigo 5o, inciso XXXVI da
Constituição Federal, a coisa julgada é um direito individual fundamental.
Ademais, segundo o artigo 502 do Código de Processo Civil, denomina-se
coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão
de mérito não mais sujeita a recurso. Assim, deve ser observada a coisa
julgada material formada no processo no 0006981-53.2012.8.26.0510, motivo
pelo qual os débitos são inexigíveis e o recurso de apelação não merece
provimento.
Ainda, não é o caso de condenar os apelados por
litigância de má-fé, não se verificando lesividade ou deslealdade em sua
conduta processual. Os argumentos apresentados pelos apelados não
constituem abuso ou extrapolação de seu direito de petição, não ensejando a
cominação de penalidade.
Nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau
em favor dos patronos dos apelados no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), para R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), em vista da
natureza e da complexidade da causa, do zelo dos profissionais e do trabalho
realizado (artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004167-80.2014.8.26.0510 -Voto no 7398
6
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo o apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora